Tribunal: TJBA
Processo: 8000690-74.2025.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000690-74.2025.8.05.0009 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MANOEL SILE RODRIGUES Advogado(s): ELCIANA SOARES DE MATOS GENUINO, IURE BARBOSA SOARES APELADO: LEONICE RODRIGUES SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS COMPENSATÓRIOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO NA ORIGEM. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO EM SEDE RECURSAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de aluguéis compensatórios proposta pelo apelante em face de ocupante de imóvel alegadamente integrante de acervo hereditário, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC, em razão do descumprimento de determinação de emenda destinada à juntada de documento essencial. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de apreciação do pedido de gratuidade da justiça e, no mérito, defende a suficiência dos documentos apresentados, bem como sua legitimidade para pleitear aluguéis. compensatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreciação do pedido de gratuidade da justiça na sentença autoriza sua análise e eventual concessão em sede recursal; e (ii) estabelecer se foi correto o indeferimento da petição inicial diante da ausência de documento essencial apto a comprovar a titularidade do imóvel objeto da cobrança de aluguéis compensatórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural, acompanhado de declaração de hipossuficiência, goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, cabendo ao julgador indeferi-lo apenas quando existirem elementos que infirmem a alegação de insuficiência econômica. 4. A ausência de manifestação expressa do juízo de origem sobre o requerimento de gratuidade não configura indeferimento tácito e não impede sua análise pelo Tribunal. 5. Inexistindo nos autos elementos capazes de afastar a presunção legal de hipossuficiência, impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, com efeitos retroativos à data do ajuizamento da demanda. 6. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme estabelece o art. 320 do CPC. 7. A pretensão de cobrança de aluguéis compensatórios decorrente do uso exclusivo de bem comum pressupõe a demonstração mínima de que o imóvel integra o patrimônio do qual o apelante afirma ser coproprietário ou herdeiro. 8. A matrícula imobiliária ou documento equivalente constitui meio idôneo para comprovar a titularidade dominial do imóvel, sendo documento essencial à adequada compreensão da controvérsia. 9. A obtenção da certidão atualizada da matrícula é providência simples, acessível a qualquer interessado diretamente perante o cartório de registro de imóveis, não dependendo da colaboração da parte adversa. 10.O descumprimento da determinação judicial para emenda da inicial, destinada à juntada de documento essencial, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de manifestação expressa do juízo sobre pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural não configura indeferimento tácito e permite sua apreciação em sede recursal. 2. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, sendo cabível a concessão do benefício quando inexistirem elementos que infirmem tal declaração. 3. A ausência de documento essencial apto a demonstrar a titularidade do imóvel em ação de cobrança de aluguéis compensatórios, mesmo após determinação de emenda da petição inicial, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº. 8000690-74.2025.8.05.0009 em que figura como apelante Manoel Sile Rodrigues e apelada Leonice Rodrigues Santos. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.